Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701616-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA BARBOSA DE MELO, HELISMAR GONCALVES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por Cinthia Barbosa de Melo, Helismar Gonçalves Moreira, I. G. B. e J. M. G. B. contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0713066-08.2022.8.07.0020, ID no 134449161, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser deferida, pois sofreu prejuízo material decorrente da omissão atribuída aos agravados. 3. Destaca que residia em imóvel próprio, situado na Rua 03B, Chácara 43, Casa 12 – Vicente Pires/DF, mas teve que sair do local após a residência ser atingida por fortes chuvas e inundações nos dias 12 e 13 de março de 2022. 4. Diante do prejuízo material suportado, pede que os agravados sejam imediatamente compelidos a pagar a quantia mensal de R$ 4.500,00 a título de aluguel e R$ 240,00 referentes à contribuição condominial, com a finalidade de resguardar o direito à moradia da família até o julgamento do mérito da controvérsia. 5. Também pugna pela condenação dos agravados ao pagamento da quantia de R$ 68.871,53 para que tenha condições de recompor as peças de vestuário, móveis e utensílios domésticos de primeira necessidade perdidos após os danos sofridos. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 39407731, págs. 1-2). 8. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal impugnando a concessão da gratuidade de justiça (ID n° 39440492). 9. Intimados a comprovarem os requisitos do benefício (ID n° 40603899), os agravantes apresentaram os documentos de ID n° 41030190 a ID n° 41031976. 10. A decisão de ID n° 41250164 revogou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. 11. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 41690386). 12. Os agravantes interpuseram agravo de instrumento no ID n° 42164140, com base no art. 109 do CPC, contra a decisão proferida no ID n° 41250164, que revogou a gratuidade de justiça deferida e determinou o recolhimento do preparo. Em suma, reiteram os mesmos argumentos já apresentados, com base nos documentos de ID n° 41030190 a ID n° 41031976). 13. Cumpre decidir. Da Deserção 14. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 15. Revogado o benefício da gratuidade de justiça, os agravantes foram devidamente intimados para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento (ID n° 41250164). 16. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no41690386), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. Do Erro Grosseiro 17. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 18. O agravo de instrumento no ID n° 42164140 foi interposto contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça dos recorrentes. Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Relator será cabível a interposição de Agravo Interno direcionado ao respectivo colegiado. 19. Confira-se: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 20. Portanto, contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça seria admitida a interposição de Agravo Interno, mas não de Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC. 21. Nessas hipóteses, é necessário analisar a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento como Agravo Interno, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 22. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 23. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. 24. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 25. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 26. Precedente: Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento 14/8/2019, publicado no DJE de 20/8/2019, sem página cadastrada. 27. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o Agravo de Instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. DISPOSITIVO 28. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 29. Não conheço o Agravo de Instrumento de ID n° 41250164 por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 30. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 33. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO